Tribunal: TJPA
Processo: 0811965-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811965-77.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FRANCISCO CLAUDIO LIMA, YARA KATARINA FRANCO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811965-77.2020.8.14.0000.

COMARCA: SANTA IZABEL/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO:
FRANCISCO CLÁUDIO LIMA.

ADVOGADO:
ARNÓBIO GOMES NETO – OAB/CE N. 11.215.

CURADORA:
YARA KATARINA FRANCO LIMA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. O SERVIÇO DE HOME CARE (TRATAMENTO DOMICILIAR) CONSTITUI DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO QUE NÃO PODE SER LIMITADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AUTOR QUE DEMONSTROU, SUPERVENIENTEMENTE, O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO QUE LHE OBSTAVA DE RECEBER O TRATAMENTO HOME CARE, TAL SEJA A ALTA MÉDICA E PRESCRIÇÃO DO CORPO CLÍNICO COMPETENTE NESTE SENTIDO. SITUAÇÃO NÃO REFUTADA PELO RÉU. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
e que por via de consequência, revogou o efeito suspensivo concedido ao presente recurso às fls. ID 4160211 - Pág. 01/03
,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de fevereiro (14) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811965-77.2020.8.14.0000.

COMARCA: SANTA IZABEL/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO:
FRANCISCO CLÁUDIO LIMA.

ADVOGADO:
ARNÓBIO GOMES NETO – OAB/CE N. 11.215.

CURADORA:
YARA KATARINA FRANCO LIMA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
protocolizado perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS
protocolizada por
FRANCISCO CLÁUDIO LIMA
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, pelo que deve ser mantida inalterada a decisão ora vergastada. Por via de consequência, revogou o efeito suspensivo concedido ao presente recurso às fls. ID 4160211 - Pág. 01/03
.

Em suas
razões
a recorrente sustenta que não há um único laudo ou indicação técnica que embase os pedidos apresentados, deferidos liminarmente pelo juízo de primeiro grau e mantido pelo Nobre Relator.

Ressalta que os pedidos formulados são amplos, genéricos, sem amparo, fundamento ou indicação técnica e científica, alargando as obrigações contratuais da Agravante ao infinito e impondo verdadeiro desequilíbrio contratual.

Desta forma, sustenta que ainda que se entenda pelo cabimento de internação domiciliar – apesar que não haver qualquer indicação técnica para tanto -, esta deveria ocorrer nos exatos moldes em que ocorreria em ambiente hospitalar.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 5829131 – Pág. 1-9
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 19 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. O SERVIÇO DE HOME CARE (TRATAMENTO DOMICILIAR) CONSTITUI DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO QUE NÃO PODE SER LIMITADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AUTOR QUE DEMONSTROU, SUPERVENIENTEMENTE, O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO QUE LHE OBSTAVA DE RECEBER O TRATAMENTO HOME CARE, TAL SEJA A ALTA MÉDICA E PRESCRIÇÃO DO CORPO CLÍNICO COMPETENTE NESTE SENTIDO. SITUAÇÃO NÃO REFUTADA PELO RÉU. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Da análise dos argumentos expostos em sede do recurso de Agravo Interno, mantenho o
decisum

monocrático prolatado, tendo em vista estar demonstrada a prescrição médica pelo tratamento na modalidade home care, bem como tendo havido essa opção pelo paciente, surge então a obrigação da operadora de saúde em prestar tal serviço, o que inclui a medicação acrescida do atendimento home care.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. HOME CARE. CLÁUSULA ABUSIVA.

2. "O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor" (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).

(STJ - AgInt no AREsp 1086737 / RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicado no DJe em 05/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017).

(STJ - AgInt no AREsp 1049408 / RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicado no DJe em 02/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes

(STJ - AgInt no AREsp 1673498 / SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 16/11/2020)

Com efeito, em juízo de cognição sumária, entendi que o Autor / Agravado não teria demonstrado a verossimilhança de suas alegações, pois constatei a ausência de comprovação da efetiva alta médica do paciente. Todavia, na decisão que recebeu o recurso no efeito suspensivo, fui expresso ao consignar que ela não veda o tratamento home care ao Agravado, mas tão somente condiciona a prestação de tal serviço à comprovação de que o Autor obteve alta hospitalar e haja indicação clínica do tratamento em domicílio.

Vale dizer que o representante do Parquet asseverou que o Agravado logrou êxito em comprovar a cobertura home care pelo seu plano de saúde, o que, inclusive, não foi refutado pelo Agravante em seu recurso, todavia, o Agravado não teria demonstrado que recebeu alta médica, limitando-se a alegar que a equipe médica havia informado que isso aconteceria em breve.

Em razão disto, não haveria, ao tempo de sua manifestação, justificativas para obrigar a Unimed a garantir o serviço home care. Isto posto, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para delimitar que a obrigação de fazer concernente ao home care e todas as obrigações acessórias já delineadas incidam, tão somente, porém de modo imediato, a partir do momento em que o Agravado obtiver alta hospitalar pela equipe médica responsável.

Por sua vez, ao compulsar novamente os autos da origem, destaco que o Agravado, em 25/04/2021 (data posterior a decisão que recebeu o recurso no efeito suspensivo), peticionou às fls. ID 26857593 e 26857595 (autos da origem), demonstrado que recebeu alta médica e que possui prescrição do corpo clínico competente para fins de continuar seu tratamento agora na forma home care, sendo este fato reconhecido pelo Agravante às fls. ID 27428496 - Pág. 1.

Desse modo, resta patente que o Agravado, agora, conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações, pelo que a determinação da imediata prestação do serviço home care é medida que se impõe.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão deste Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, pelo que deve ser mantida inalterada a decisão ora vergastada e que por via de consequência, revogou o efeito suspensivo concedido ao presente recurso às fls. ID 4160211 - Pág. 01/03
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/02/2022